Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do paciente e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do paciente foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.

2. Devem ser mantidas a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e a decisão que indeferiu o pedido de sua revogação, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

3. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente estão demonstradas pela apreensão de drogas variadas e lesivas (4,85 g de cocaína, 3,14 g de maconha e 29,56 g de crack) e de uma arma de fogo, tipo pistola, com carregador e 29 munições, bem como diante da reiteração criminosa do paciente, que responde a ações penais por tráfico de drogas, roubo e crime contra o sistema nacional de armas, perante o Poder Judiciário do Estado da Bahia, sendo que uma das ações já está em fase de execução. Tais circunstâncias, sobretudo quando analisadas em conjunto, evidenciam que o fato em apreço não é isolado na vida do paciente, de modo que a sua liberdade oferece risco à ordem pública e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.